Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Após decisão nos EDCiv interpostos pelo Exequente, insiste o Causídico no feito, agora juntando cópias dos Contratos e Instrumentos de Mandatos outorgados pelos sindicalizados e associados em seu nome pleiteando pela inclusão dos honorários advocatícios junto a COORPRE. Diante deste fato novo e também em cumprimento aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa manifeste o Executado (DF) no prazo de 15(quinze) dias sobre os mesmos e sua possibilidade jurídica. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator